Tribunal: TJMT
Processo: 0001396-56.2015.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001396-56.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO - CPF: 018.837.128-15 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), E Q ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 64.015.068/0001-27 (APELANTE), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA NETO - CPF: 117.663.548-40 (APELANTE), HELIO SANTOS - CPF: 129.579.686-49 (APELADO), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), VIRGINIA CARISIO SCALIA SANTOS - CPF: 584.301.216-68 (APELADO), HELIO SANTOS - CPF: 129.579.686-49 (APELANTE), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), VIRGINIA CARISIO SCALIA SANTOS - CPF: 584.301.216-68 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), E Q ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 64.015.068/0001-27 (APELADO), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO - CPF: 018.837.128-15 (APELADO), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA NETO - CPF: 117.663.548-40 (APELADO), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA NETO - CPF: 117.663.548-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AO RECURSO interposto Edgard de Queiroz Ferreira Filho e E.Q. Administração de Bens S/C LTDA. Por consequência julgou prejudicado o recurso interposto por Hélio dos Santos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHER AS CUSTAS COMPLEMENTARES. SENTENÇA ANULDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO E E.Q. ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA

PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR HELIO DOS SANTOS PREJUDICADO.

1. No caso dos
autos após a alteração do valor da causa a parte requereu o benefício da justiça gratuita que foi negado, e,
contra essa decisão parte autora opôs embargos declaração que foram julgados no mesmo dia em que foi proferida a sentença de extinção. Destarte, uma vez rejeitados os embargos a parte autora deveria ter sido intimada para o recolhimento da diferença de custas ou entrar com o recurso em relação à decisão.

2. É nítida a ocorrência do cerceamento de defesa na medida que após o julgamento dos embargos de declaração não foi oportunizada a parte autora o recolhimento das custas complementares.

3. Sentença anulada.

4. Recurso interposto por

Edgard de Queiroz Ferreira Filho e E.Q. Administração de Bens S/C LTDA
provido.

5. Recurso interposto por
Helio dos Santos prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Edgard de Queiroz Ferreira Filho e E.Q. Administração de Bens S/C LTDA
(Id. 184497658, pág. 173) e Recurso de Apelação interposto por
Hélio dos Santos
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no
0001396-56.2015.8.11.0017
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Os primeiros Apelantes, Edgard de Queiroz Ferreira Filho e E.Q. Administração de Bens S/C LTDA, requerem a declaração de nulidade da sentença, argumentando em síntese, cerceamento de defesa em razão de não terem sido intimados para cumprimento da determinação consistente em complementar as custas processuais.

Ao final pugna pela declaração de nulidade da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O segundo Apelante, Hélio dos Santos, requer a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

José Edgard de Queiroz Ferreira Filho e E.Q. Administração de Bens S/C LTDA
ajuizaram esta demanda de Ação declaratória de rescisão contratual, reintegração de posse e indenização por perdas e danos em face de Hélio dos Santos e Virgínia Carisio dos Santos.

Durante a instrução processo foi proferida decisão que retificou o valor da causa e determinou que os autores recolhem-se as custas e taxas judiciárias complementares (Id. 184497656, pág. 139).

A decisão foi disponibilizada no DJe no 10255 de 14-05-2018 e publicada em 15-05-2018.

Todavia, somente em 05-07-2018 a parte autora se manifestou nos autos requerendo a concessão da justiça gratuita e a isenção do recolhimento do valor complementar das custas inicias (Id. 184497656, pág. 146).

No dia 27-09-2019 foi proferida decisão indeferindo o pedido (Id. 184497658, pág. 155).

Em 08-10-2019 a parte autora opôs embargos de declaração que foram rejeitados no dia 01-11-2019.

Após sobreveio a sentença objurgada proferida em 01-11-2019.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que a sentença é nula por cerceamento de defesa.

Isso é assim porque contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e o pedido de isenção de recolhimento das custas complementares, a parte autora opôs embargos declaração que foram julgados no mesmo dia em que foi proferida a sentença de extinção.

Destarte, uma vez rejeitados os embargos a parte autora deveria ter sido intimada para o recolhimento da diferença de custas ou entrar com o recurso em relação à decisão.

Veja-se, uma vez analisado o pedido de justiça gratuita e isenção de custas e sendo este rejeitado, não pode a magistrada sentenciante fundamentar na sentença que “Com os autos vieram conclusos sem que a Secretaria certificasse o decurso do prazo, foi prolatada a decisão subsequente que indeferiu a justiça gratuita e o diferimento das custas (fls. 749/750), quando, na verdade, era para a inicial ser indeferida e o processo extinto.” (Id. 184497658, pág. 171).

Ora, a meu sentir, a sentença penalizou a parte em razão de um erro do próprio judiciário, qual seja: ausência de certidão de decurso de prazo.

Assim, é nítida a ocorrência do cerceamento de defesa na medida que após o julgamento dos embargos de declaração não foi oportunizada a parte autora o recolhimento das custas complementares.

Portanto, a sentença deve ser anulada em estrita observância ao princípio do devido processo legal.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
Edgard de Queiroz Ferreira Filho e E.Q. Administração de Bens S/C LTDA.,
por conseguinte
declaro a nulidade da sentença
. Devendo os autos retornar à comarca de origem para que a parte autora seja intimada para recolher as custas complementares, face a rejeição dos embargos de declaração opostos. Por consequência julgo prejudicado o recurso interposto por Hélio dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024